Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705127-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NINA CELY BRAGA AIDAR, RAIMUNDO AIDAR JUNIOR RECORRIDO: RAIMUNDO AIDAR JUNIOR, NINA CELY BRAGA AIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. I – O direito subjetivo patrimonial à reparação de danos buscado pelo autor está sujeito ao prazo prescricional de três anos, previstos no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil. II – Em observância aos postulados da teoria da actio nata, considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data em que o autor tomou conhecimento da lesão. No caso, presume-se que o autor tomou conhecimento do dano decorrente da alienação do imóvel à terceiros, com o registro da escritura pública correspondente. III – A fixação da verba honorária com base no valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo, resultaria em condenação ao pagamento de valor excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretaria ônus desproporcional à parte, sendo o arbitramento por apreciação equitativa medida que se impõe. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, e o fez à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pedem, ademais, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54 .395. O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395, e as relativas ao recorrido em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029